Tribunal: TJBA
Processo: 8001755-18.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001755-18.2016.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO CASAGRANDE e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO FERNANDES MOREIRA, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO FERNANDES MOREIRA, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. REDE INADEQUADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1-
Apelação Cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e Apelação Adesiva apresentada por FLÁVIO CASAGRANDE, contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A decisão determinou a reclassificação tarifária da unidade consumidora rural do autor, a adequação do fornecimento de energia elétrica e a restituição simples dos valores indevidamente cobrados a partir da citação, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a reclassificação tarifária da unidade consumidora para a subclasse “B2 – Agropecuária Rural”; (ii) estabelecer se a concessionária tem obrigação de promover adequações técnicas no fornecimento de energia; (iii) determinar se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro ou na forma simples; e (iv) analisar se há dano moral indenizável em decorrência da conduta da fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
A concessionária de energia elétrica está vinculada ao dever de classificar a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida, conforme determinam os arts. 4º e 5º da Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo legítima a reclassificação para “B2 – Agropecuária Rural”, uma vez comprovado o exercício de atividade rural pelo autor.

4- A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços essenciais impõe o dever de garantir fornecimento adequado, eficiente e contínuo (art. 22 do CDC), sendo indevida a negativa administrativa de realizar as adequações técnicas necessárias, especialmente diante da inexistência de complexidade ou custo excessivo na obra.

5- A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, em razão da ausência de má-fé da concessionária e por se tratar de cobranças anteriores à publicação do precedente vinculante do STJ (EAREsp 676608/RS), que modulou os efeitos da tese sobre repetição em dobro.

6- O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, pois ausentes elementos objetivos que demonstrem lesão à esfera íntima do consumidor. A cobrança indevida, por si só, sem inscrição em cadastros restritivos ou interrupção no serviço, configura mero aborrecimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7- Os honorários advocatícios devem ser majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do trabalho adicional em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9-
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1- A concessionária de energia elétrica deve reclassificar a unidade consumidora de acordo com a atividade efetivamente exercida, conforme critérios da Resolução ANEEL nº 414/2010.

2- É obrigação da concessionária realizar as adequações técnicas no fornecimento de energia sempre que necessárias à prestação do serviço de forma adequada, contínua e eficiente, nos termos do art. 22 do CDC.

3- A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé do fornecedor e as cobranças forem anteriores à publicação do precedente vinculante do STJ.

4 - A cobrança indevida desacompanhada de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou prejuízo concreto não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 1º, 14 e 22; CPC, arts. 85, § 11, e 240; CC, art. 397; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 4º, 5º, 42 e 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.03.2021, DJe 07.04.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000103-30.2015.8.05.0175, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 04.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA